Tribunal: TJSP
Processo: 2174784-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – PERÍCIA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 – Liquidação por arbitramento. Nomeação de Perito Judicial que apurou o valor do imóvel demolido, bem como o valor da locação, conforme determinado no julgado.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – PERÍCIA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 – Liquidação por arbitramento. Nomeação de Perito Judicial que apurou o valor do imóvel demolido, bem como o valor da locação, conforme determinado no julgado.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174784-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESMERALDA VAILATI NEGRÃO, CARLOS EDUARDO NEGRÃO, MARISA
VAILATI e NÍDIA VAILATI, é agravado COMPANHIA ULTRAGAZ S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174784-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29466
2
AGRAVANTE: ESMERALDA VAILATI NEGRÃO; CARLOS EDUARDO NEGRÃO;
MARISA VAILATI; NÍDIA VAILATI
AGRAVADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
COMARCA: São Paulo 8a Vara Cível Central.
Magistrado de Primeiro Grau: Dr. Henrique Dada Paiva
(mlf)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA

ARBITRAMENTO

PERÍCIA

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 Liquidação por arbitramento. Nomeação de Perito Judicial
que apurou o valor do imóvel demolido, bem como o valor da
locação, conforme determinado no julgado.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida na fase de
liquidação de sentença por arbitramento, que não acolheu a impugnação parcial ao laudo
pericial.
Entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau, que os pontos impugnados
fugiam do objeto da perícia.
Os agravantes pediram a reforma da r. decisão, a fim de que fosse
reconhecido o mês de julho de 2012 como o termo inicial para o cálculo da indenização
determinada no capítulo “b” da r. sentença, ou, alternativamente, que os autos
retornassem ao Perito Judicial para os esclarecimentos requisitados. Pediu a concessão
de efeito suspensivo ao recurso.
Concedido efeito suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174784-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29466
3
Houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Cuida-se de liquidação por arbitramento onde a parte exequente não
concordou totalmente com o laudo apresentado, requerendo que os autos retornassem
ao Perito nomeado, para novos esclarecimentos.
O recurso não comporta provimento. Explico:
Os agravantes/autores são proprietários de um imóvel e nesta qualidade
firmaram com a empresa agravada/ré um contrato de locação da área, para fins não
residenciais, ou seja, para fins de comercialização e armazenamento de gás liquefeito de
petróleo (GLP). Para formalização de tal contrato a locatária pretendia realizar obras no
local, composto por dois terrenos separados, sendo necessária a demolição das
construções com posterior reunião das áreas, a fim de viabilizar a instalação das
atividades da locatária.
Os proprietários afirmam que as obras de demolição foram realizadas, mas
que nada foi construído no local, sendo que o contrato acabou não gerando frutos e, por
consequência, foi rescindido sem que qualquer obra nova fosse erguida, fato que gerou
desvalorização. Em razão disso, eles ajuizaram a ação de indenização.
A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a ré/agravada ao
pagamento do valor correspondente ao da edificação demolida, bem como ao valor de
locação do imóvel até o mês de pagamento, multa e regularização perante a Prefeitura.
A empresa ré apresentou recurso de apelação, que foi julgado improvido
por esta C. Câmara.
Iniciada a liquidação por arbitramento e determinada a realização da
perícia, concluiu o expert nomeado:
“TEM-SE QUE O JUSTO VALOR DE MERCADO CORRESPONDNETE AO
DA EDIFICAÇÃO DEMOLIDA NO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL
DIOGO, 710 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174784-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29466
4
VALOR BASE FEVEREIRO/2.020, É EM NÚMEROS REDONDOS, DE:
R$ 314.500,00 (Trezentos e Quatorze Mil e Quinhentos Reais) Base:
Fevereiro/2.020.
TEM-SE QUE O JUSTO VALOR LOCATIVO DE MERCADO DO IMÓVEL
(TERRENO E BENFEITORIA), SITO A RUA CORONEL DIOGO, 710
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, VALOR BASE
FEVEREIRO/2020, É DE: R$ 8.000,00/mês (Oito Mil Reais/Mês) Base:
Fevereiro/2.020.
TEM-SE QUE O JUSTO VALOR LOCATIVO DE MERCADO DO IMÓVEL
(TERRENO), SITO A RUA CORONEL DIOGO, 710 MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, VALOR BASE FEVEREIRO/2.020, É
DE: R$ 6.580,00 (Seis Mil, Quinhentos e Oitenta Reais/Mês) Base:
Fevereiro/2.020). POR FIM, TEM-SE QUE A DIFERENÇA APURADA
ENTRE O VALOR DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA DEMOLIÇÃO E
O VALOR ATUAL DE LOCAÇÃO, VALOR BASE FEVEREIRO/2.020, É
DE: R$ 1.420,00 (Um Mil, Quatrocentos e Vinte Reais/Mês) Base:
Fevereiro/2.020.
OBS: É importante frisar que nos cálculos visando apurar os valores
locativos com e sem edificação, não foi considerado a possível
contaminação do solo, pela presença de posto de combustíveis lindeiro ao
terreno.” (fls.105/106 dos autos principais).
Note-se que o laudo foi elaborado de forma minuciosa, sendo que a ré
concordou totalmente com o laudo apresentado e os autores, se manifestaram no sentido
de concordância mas, inobstante, formularam quesitos suplementares (fls.133/137 dos
autos principais).
O Perito Judicial esclareceu que em relação a data da demolição do imóvel,
apontada pelos autores como setembro de 2.012, não era possível confirmar. Aduziu que,
inobstante os autores apontarem referido mês como sendo o da demolição, a r. sentença
apenas, mencionou o ano de 2.012, sem citar o mês.
Insistiram os autores que os autos retornassem novamente ao Perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174784-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29466
5
Judicial, a fim de que ele recalculasse os valores obtidos, levando em considerando o
mês de setembro de 2.012.
O pleito foi indeferido pelo i. Magistrado de Primeiro Grau, observando que
as questões eram estranhas ao título judicial.
Efetivamente, não cabe reparo a r. decisão. Conforme exposto acima a
ré/agravada foi condenada ao pagamento do valor correspondente ao da edificação
demolida, bem como ao valor de locação do imóvel até o mês de pagamento, multa e
regularização perante a Prefeitura. O perito judicial apurou o valor do prédio demolido,
bem como o da locação. Logo, outras questões levantadas pelos autores, fogem ao
escopo do julgado e não estão previstas no título executivo judicial.
Destarte, a r. decisão da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp
n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF,
4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003
Mais, não é preciso.
Conclusivamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174784-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29466
6